Tribunal: STF
Processo: HC 184211
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 112.505.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, I, da Lei 11.343/2006. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada.
    Ato contínuo, foi impetrado recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente, na incompetência da Justiça Federal para apreciar o presente feito, além de suposto excesso de prazo para a formação da culpa.
    Alega que “não existe nos autos indícios mínimos do crime de tráfico internacional de entorpecentes, o que se vislumbra são meras suposições”.
    Pontua que “o réu se defende das imputações feitas na exordial, e não tendo o MPF indicado qualquer elemento de confirmação ou dedicado suficiente fundamentação a fim de demonstrar competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, outra alternativa não há que não seja reconhecê-la incompetente pela falta de suporte probatório mínimo, redistribuindo-se perante a Justiça residual”. 
    Sustenta que “em que pese existir interceptações telefônicas que apontam a participação do Paciente em tratativas sobre a distribuição de drogas, pelas conversas travadas nas interceptações, no máximo o que se pode concluir é a existência da prática do crime de tráfico de entorpecentes dentro no território nacional, não ultrapassando as fronteiras brasileiras”.
    Destaca que “durante a busca e apreensão realizada na residência do Paciente nada foi encontrado, ou seja, não existem provas materiais que comprovem que o Paciente praticava alguma atividade ilícita, muito menos a prática de tráfico internacional de entorpecentes”. 
    Advoga no sentido de que “considerando que a ordem de prisão foi decretada por autoridade incompetente para tal ato, a decisão que se esperava era o provimento do RHC, resultando na anulação dos atos decisórios até então praticados, inclusive a revogação da prisão preventiva, encaminhando em seguida os autos para Justiça do Estado do Pará”. 
    Argumenta que “nada justifica que fatos absolutamente conexos que naturalmente julgados simultaneamente sejam cindidos da forma como foram, julgando-se separadamente parte na Justiça Estadual, parte da Justiça Federal”. 
    Aponta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, uma vez que “o relatório conclusivo da autoridade policial (em anexo) que já indicava indícios da prática de crime de tráfico interestadual, não transnacional”. 
    Assevera sobre a “desnecessidade da prisão preventiva em virtude da falta de contemporaneidade entre o decreto preventivo (decisão do dia 2017) e a presente data, vez que até o momento a prisão não fora cumprida”, além da “necessidade de revogação em virtude da situação que calamidade pública que o país está vivendo por conta da Pandemia de Coronavírus (Covid-19)”. 
    Registra que “apesar do réu infelizmente ser considerado foragido, este desde o início da investigação criminal constituiu advogado, apresentou defesa escrita, informou seu endereço ao juízo que decretou sua prisão, assim como apresentou diversos documentos que comprova que não se dedica a atividades criminosas, possui emprego, família constituída e filhos menores de idade, sendo réu primário vez que não existe em seu desfavor nenhuma decisão condenatória com trânsito em julgado”. 
    Prossegue sustentando sobre a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Aduz, ainda, que “o Paciente vem sendo prejudicado em virtude da demora do andamento processual, pois a ação penal iniciada em 2018 até a presente data encontra-se em fase da apresentação de defesa prévia”. 
    Pondera que “tal demora não se deu por culpa do Paciente, já que o mesmo foi notificado no dia 11/01/2018, fl.03, e apresentou sua defesa prévia em 28/02/2018, no dia 03/12/2018, foi apresentada uma solicitação de revogação de prisão preventiva que foi indeferida”. 
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “92. Por todo o exposto, com fundamento no art. 654, §2º do CPP, que dispõe: Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, requer: 
    1 - seja deferido o pedido de liminar em habeas corpus, ante a presença dos requisitos cumulativos do fumus boni iuris e periculum in mora; 
    No mérito: 
    2 – Seja revogado o decreto de prisão preventiva, deferindo-se a presente ordem de habeas corpus, com fulcro no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, I e II do Código de Processo Penal, para o fim de cessar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente Victor Ferreira Gomes de Pinho Neto, expedindo-se a ordem de recolhimento do mandado de prisão, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no rol do art. 312 do CPP; 
    3 - Seja também concedido o Writ, com fulcro no art. 648, II do Código de processo Penal, considerando que houve excesso de prazo na formação da culpa, e que a aplicação da medida extrema figura, portanto, constrangimento ilegal contra o ora Paciente; 
    5 – Caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, caso V. Exa. entenda necessário. 
    6 – Por fim, que seja ao final o presente writ conhecido e provido no sentido de declarar a incompetência da Justiça Federal em razão da matéria para processamento do feito, anulando-se os atos decisórios desde o recebimento da denúncia, determinando em seguida a remessa dos autos para Justiça Estadual. 
    Outrossim, por todas estas razões o Paciente confia que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de habeas corpus, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo determinado o recolhimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente, homenageando, dessa forma, o Direito e a Justiça! 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “ (...)
    Como vimos do relatório, a questão que se levanta é relativa à competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação penal, com reflexos na decretação da custódia cautelar. 
    Inicialmente, quanto à prisão, não obstante as razões constantes da petição recursal, a defesa não juntou aos autos cópia do decreto primevo de prisão impugnado. 
    Ressalte-se que o rito do habeas corpus (ou do correspectivo recurso ordinário) pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao recursal. 
    (...)
    Assim, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações, torna-se impossível analisar o suposto constrangimento ilegal, no particular. 
    Quanto à alegação de incompetência do juízo, é cediço que, nos termos do art. 109, inciso V, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o processo e julgamento de crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. 
    É evidente, portanto, que o simples fato de o delito estar previsto em tratado ou convenção internacional assinado pelo Brasil, com a devida ratificação do Congresso Nacional, não atrai a competência da Justiça Federal. Imprescindível, para além da referida previsão em instrumentos internacionais, tratar-se de delito à distância, noutro falar, de crime revestido de transnacionalidade, "compreendida como a violação à soberania de dois países, caracterizada pela circunstância objetiva de estender-se o fato – na sua prática ou em função dos resultados reais ou pretendidos – a mais de um país, independentemente da cooperação de agentes situados em territórios nacionais diversos" (BRASILEIRO. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora Juspodivm. Salvador. 2015, p. 896). 
    Sobre o assunto, esclareceu a instância de origem (e-STJ fl. 170): 
    ‘[...] Por sua vez, a jurisprudência deste Tribunal também firmou o entendimento de que "para caracterizar o financiamento do tráfico internacional de entorpecentes, e, em conseqüência, a competência da Justiça Federal, bastam indícios da transnacionalidade das operações envolvendo a atividade delituosa. extraídos da análise da natureza e das circunstâncias dos fatos. Precedentes" (HC 0031103-98.2016.4.01.0000/AM, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, e-DJFl de 13/10/2016-grifo nosso). 
    No caso dos autos, os indícios necessários à caracterização da transnacionalidade e, em conseqüência a competência da Justiça Federal, estão postos no inquérito policial que investiga os fatos. 
    Com efeito, consta dos autos que o grupo criminoso investigado transportava drogas da Colômbia e do Peru para distribuição no Estado do Pará, segundo Relatório Policial (fls. 16/17, Id. 2011713). 
    Ainda segundo a denúncia os investigados atuavam em Belém adquirindo carregamentos de cocaína e maconha de distribuidores da fronteira Brasil/Colômbia para distribuição na Capital paraense, evidenciando, portanto, a transnacionalidade do delito, o que atrai a competência da justiça Federal para processamento e julgamento do feito (fl. 23, Id. 2011719). 
    Cabe ainda pontuar que a alegação da impetração de ausência de elementos que indiquem a transnacionalidade do delito, não obstante o efeito processual, pois poderia acarretar o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processar o feito, é, a princípio, matéria de fato, a exigir dilação probatória, não passível de discussão pela via estreita do habeas corpus’. 
    Diante desse cenário, no caso concreto, não vejo como concluir pela incompetência da Justiça Federal. 
    Isso porque, conforme consignado, a partir dos elementos então carreados ao inquérito policial, o grupo investigado "transportava drogas da Colômbia e do Peru para distribuição no Estado do Pará", e "atuavam em Belém adquirindo carregamentos de cocaína e maconha de distribuidores da fronteira Brasil/Colômbia para distribuição na Capital paraense" (e-STJ fl. 170). 
    Em caso análogo ao que se encontra agora sob nossos cuidados, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação penal. 
    (...)
    Importante rememorar, por oportuno, destinar-se o remédio constitucional, tão somente, à análise de teratologia manifesta, incontroversa, não alcançando controvérsias que demandam aprofundado exame de fatos e provas. 
    Sendo assim, demonstrando os elementos de convicção mencionados pelas instâncias ordinárias a incidência do art. 109, inciso V, da Constituição Federal, bem assim do art. 70 da Lei n. 11.343/2006, não há constrangimento ilegal a ser reparado nesta oportunidade. 
    (...)”.
    Assim, no que se refere à aduzida ilegalidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como quanto à contemporaneidade entre a data do fato e a prisão, além do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, verifico a ausência de manifestação da Corte a quo sobre essas matérias. 
    Nesse sentido, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esses específicos pontos do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, no que concerne à aduzida incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, a Constituição Federal em seu artigo 109, V, prevê a competência da jurisdição brasileira para “crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”.
    Infere-se que o parâmetro constitucional é de índole objetiva. Portanto, para se caracterizar a competência da Justiça Federal observa-se duas circunstâncias: i) se o crime praticado está previsto em tratado ou convenção internacional; e ii) se o início da execução ou o resultado do fato praticados no Brasil e no estrangeiro. 
    Ainda, o Tribunal a quo apontou que, “a partir dos elementos então carreados ao inquérito policial, o grupo investigado ‘transportava drogas da Colômbia e do Peru para distribuição no Estado do Pará’, e ‘atuavam em Belém adquirindo carregamentos de cocaína e maconha de distribuidores da fronteira Brasil/Colômbia para distribuição na Capital paraense’". Assentou que, “diante desse cenário, no caso concreto, não vejo como concluir pela incompetência da Justiça Federal”. 
    Com efeito, sendo o Brasil signatário da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 162/91 e promulgada pelo Decreto 154/91, e restando caracterizada a ocorrência de condutas típicas em mais de um país, ressoa inequívoca a competência da Justiça brasileira.
    Nesse contexto, tratando-se o caso sub examine de tráfico internacional de entorpecentes, é a Justiça Federal o órgão competente para o conhecimento e julgamento do feito. Nesse sentido é a redação do artigo 70 da Lei 11.343/06 o qual dispõe que “o processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal”. Vale mencionar, ainda, o enunciado 522 da Súmula do Supremo Tribunal Federal o qual dispõe que "Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes”.
    Demais disso, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS  CORPUS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL.  TRÁFICO TRANSNACIONAL  DE DROGAS.  COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. LICITUDE DAS PROVAS AUTORIZADAS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. ESCUTAS TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. O caráter  transnacional  do delito de  tráfico  de drogas, assim considerado quando demonstrado o intuito de transferência da substância envolvendo mais de um país, ficou comprovado por intermédio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de  habeas  corpus. 2. O STF já decidiu que não há nulidade em medida cautelar autorizada por Juiz Estadual, que posteriormente declina a  competência  para Justiça Federal, quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos de informação plausíveis no sentido de afirmar a  transnacionalidade  do  tráfico  de drogas, que somente ficou demonstrado com o avanço das diligências. 3. A interceptação telefônica é instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, cuja decisão autorizadora deve observar rigorosamente o disposto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e na Lei 9.296/1996. Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 dias entre cada uma delas. 4. Recurso ordinário desprovido” (RHC 113.721, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 08/05/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ademais, cumpre referir que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n.º 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente